Tribunal: TJES
Processo: 5038862-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038862-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILCEA LORETO
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA SANTA CECILIA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038862-15.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DILCEA LORETO

RECORRIDO:
CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA SANTA CECILIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DILCEA LORETO
contra a sentença proferida em
ID 5978664
do processo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por DILCEA LORETO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar a ré em danos morais e no pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial ao argumento de equívoco do magistrado ao proferir a sentença, pois teria ficado comprovada a cobrança indevida da parte requerida, ora recorrida, situação que teria causado danos a sua moral.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial ao argumento de equívoco do magistrado ao proferir a sentença, pois teria ficado comprovada a cobrança indevida da parte requerida, ora recorrida, situação que teria causado danos a sua moral.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu-se de seu ônus probatório, tendo em vista que, apesar da existência de cobrança de valor já pago, não comprovou que a cobrança (conversa com o nutricionista e atendentes da clínica) tenha ocorrido de forma vexatória ou de forma desarrazoada para além dos inconvenientes naturais da vida em sociedade ou do erro existente no sistema da clínica. Vejamos o trecho da sentença:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora não assiste razão em seu pedido. A requerente se sente lesada, pois sustenta ter sido cobrada indevidamente e de forma vexatória por consulta já paga. Acerca dos fatos, a requerida não nega a falha sistêmica no reconhecimento do pagamento, mas sustenta não ter causado qualquer constrangimento na requerente.

É cediço que o direito de cobrança pode e deve ser exercido pelo credor, porém sem expor aquele que deve ao ridículo, nos termos do caput do art. 42 do CDC. No caso dos autos, a autora sustenta ter sido a cobrança vexatória. No entanto, não houve prova de tal fato constitutivo nos autos.

A despeito de ter sustentado que foi cobrada de forma vexatória, não houve prova testemunhal que corroborasse as afirmações da autora. Pelo contrário, a requerente trouxe ao feito apenas informante, com relação de parentesco e que inclusive acompanhava a autora no dia da consulta com o nutricionista (depoimento em id n° 25541080).

Referida informante apresentou inclusive depoimento conflitante com os fatos narrados na inicial, já que na peça vestibular a autora narrou ter saído da consulta e comparecido na recepção para resolver o problema, ocasião em que teria recebido ligação do próprio nutricionista para efetuar o pagamento. Por sua vez, em seu depoimento a informante fez narrativa no sentido de que a clínica teria ligado efetuando a cobrança quando já estavam na rua pedindo um uber.

Ainda que a cobrança tenha sido indevida, conforme reconhecido na própria contestação, a cobrança, por si só, não seria suficiente a causar o abalo moral.

Competia a requerente provar que outras pessoas no local ouviram os fatos, como também provar a ofensa aos seus direitos de personalidade, com insistências, ou tratamento desrespeitoso, ônus do qual não se desincumbiu.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)